Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE VEÍCULO. BEM NÃO ENCONTRADO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.

2. É possível a manutenção de restrição de veículo automotor registrado em nome da parte executada, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado, visando a garantia da execução, bem como a possível transferência para terceiros. Precedentes.

3. In casu, além da pequena quantia penhorada nas contas bancárias, o veículo objeto do pedido de constrição foi o único encontrado em nome da parte executada e somente não foi localizado em razão da mudança de endereço da devedora sem a comunicação ao juízo, mostrando-se necessária a manutenção da constrição.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.